Tribunal: TJBA
Processo: 8014548-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014548-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): RENATA MARIA NOVOTNY VALLARELLI, LUIZ GUSTAVO GOUVEIA NEVES AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. EXCEÇÕES DO ART. 435 DO CPC NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA., contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito (Processo nº 8154504-09.2020.8.05.0001), que indeferiu pedido de juntada de prova documental suplementar, por considerá-la intempestiva e sem justificativa idônea, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC. Sustentou a parte agravante que os documentos são essenciais à perícia contábil já deferida, e que o indeferimento implica cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de juntada de prova documental suplementar; e (ii) verificar se a parte agravante comprovou a presença das hipóteses legais que autorizam a juntada extemporânea de documentos, previstas no art. 435 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias não previstas expressamente no art. 1.015 do CPC é admitido em casos de urgência, sob a tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ, quando demonstrada a inutilidade da apreciação da matéria apenas em sede de apelação. 4. A decisão agravada possui conteúdo decisório relevante, pois afeta a fase instrutória do processo, sendo passível de agravo de instrumento quando presente risco de prejuízo processual. 5. A juntada extemporânea de documentos é admitida, excepcionalmente, nos termos do art. 435 do CPC, desde que os documentos sejam: (i) posteriores aos articulados; (ii) tornados acessíveis apenas após a petição inicial ou contestação; ou (iii) destinados a contrapor provas produzidas nos autos — exigindo-se demonstração concreta do impedimento à apresentação oportuna. 6. No caso, os documentos referem-se ao exercício fiscal de 2016, anterior à propositura da demanda, e a parte agravante não demonstrou qualquer impedimento concreto que justificasse sua não apresentação inicial. 7. A alegação genérica de volume documental elevado não configura justificativa idônea para flexibilizar a regra do art. 434 do CPC, especialmente tratando-se de pessoa jurídica com presumida capacidade organizacional. 8. A realização da perícia contábil não foi obstada, restando preservada a instrução probatória, o contraditório e a ampla defesa, inexistindo cerceamento processual. 9. Tendo sido julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto anteriormente. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere a juntada de prova documental, quando demonstrado prejuízo imediato ou risco à instrução do feito. 2. A juntada extemporânea de documentos somente é admissível quando presentes, de forma comprovada, as hipóteses do art. 435 do CPC. 3. A alegação genérica de volume documental não justifica a inobservância do dever de instrução previsto no art. 434 do CPC. 4. Indeferimento de documentos que não inviabilizam a realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.021, § 4º, 1.026, § 2º, 434 e 435. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1683603/AL, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.06.2022, DJe 29.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014548-05.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENRO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator